Tribunal: TJDFT
Processo: 0705772-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705772-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECH PRINTER - COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - EIRELI - EPP AGRAVADO: HOSPITAL POPULAR BIO VIDAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por TECH PRINTER - COMERCIAL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - EIRELI - EPP, contra a decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0703359-78.2019.8.07.0001, em que contende com HOSPITAL POPULAR BIO VIDAS LTDA - ME. Antes que o feito fosse julgado, este juízo foi noticiado de que no ID 96763185, dos autos de execução de título extrajudicial, foi firmado acordo entre as partes, e informado da suspensão do processo até 15/12/2021 (data final do acordo) pelo juízo a quo (ID 27280733). Diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2021 10:17:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador